Tribunal: STJ
Processo: 0742832-66.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2101948 - DF (2023/0357776-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: GISELE CRISTINE FERREIRA COSTA - DF016598
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMBARGADO
: CIBELE DE LIMA MOREIRA
ADVOGADOS
: LUCIANO CORREIA BUENO BRANDÃO - SP236093
LUIZ AUGUSTO VIEIRA DE CAMPOS - SP289003
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. RECUSA ABUSIVA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual manteve
sentença determinando que a operadora de plano de saúde
custeie o medicamento Belimumabe (Benlysta) para paciente
diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico.
2. A decisão de origem considerou abusiva a recusa da
operadora em fornecer o medicamento registrado pela ANVISA
e indicado pelo médico assistente como imprescindível para o
tratamento da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que sucinta, não
havendo omissão, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
5. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si, inexistindo incompatibilidade interna na decisão.
6. A decisão embargada é clara e inteligível, permitindo a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão, não
havendo obscuridade.
Documento eletrônico VDA51402030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 316ad1b5-7bf2-4c64-ad29-a76b8525ec5a

7. Não se verifica erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua
utilização para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 316ad1b5-7bf2-4c64-ad29-a76b8525ec5a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2101948 - DF (2023/0357776-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: GISELE CRISTINE FERREIRA COSTA - DF016598
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMBARGADO
: CIBELE DE LIMA MOREIRA
ADVOGADOS
: LUCIANO CORREIA BUENO BRANDÃO - SP236093
LUIZ AUGUSTO VIEIRA DE CAMPOS - SP289003
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. RECUSA ABUSIVA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual manteve
sentença determinando que a operadora de plano de saúde
custeie o medicamento Belimumabe (Benlysta) para paciente
diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico.
2. A decisão de origem considerou abusiva a recusa da
operadora em fornecer o medicamento registrado pela ANVISA
e indicado pelo médico assistente como imprescindível para o
tratamento da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que sucinta, não
Documento eletrônico VDA51164945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: 7d3a49ea-3e07-475f-9ad2-51c5567a310e

havendo omissão, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
5. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si, inexistindo incompatibilidade interna na decisão.
6. A decisão embargada é clara e inteligível, permitindo a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão, não
havendo obscuridade.
7. Não se verifica erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua
utilização para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BELIMUMABE. LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO. RECUSA ABUSIVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios que manteve a sentença de obrigação
de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeie o
medicamento Belimumabe (Benlysta) para paciente diagnosticada com
lúpus eritematoso sistêmico.
2. A decisão de origem considerou abusiva a recusa da operadora em
fornecer o medicamento registrado pela ANVISA e indicado pelo
médico assistente como imprescindível para o tratamento da paciente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano
de saúde pode recusar o custeio de medicamento registrado pela
ANVISA e prescrito pelo médico assistente, sob a alegação de que se
trata de medicamento de uso domiciliar.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: 7d3a49ea-3e07-475f-9ad2-51c5567a310e

4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que considera abusiva a recusa de custeio de medicamento
registrado pela ANVISA e prescrito pelo médico assistente, mesmo
que se trate de uso off-label.
5. A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, a e c, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ,
fls. 331-332):
“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear
o fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA, e cujo
tratamento consta nas indicações previstas na bula, máxime
quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua
imprescindibilidade para o tratamento. O custeio de tratamento
pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de
cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-
la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde
substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser
realizado no paciente.”
A pretensão do recorrente é de ver afastada a obrigação de custear o
medicamento
indicado
pelo
médico
assistente,
Belimumabe
(Benlysta), utilizado no tratamento de lúpus eritematoso sistêmico.
Documento eletrônico VDA51164945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: 7d3a49ea-3e07-475f-9ad2-51c5567a310e

Conforme acórdão analisado, destaca-se que a Corte Estadual
entendeu que a recusa do medicamento é abusiva, pois além de
medicamento ser registrado pela ANVISA e constar nas indicações
previstas na bula, o mesmo é imprescindível à conservação da vida e
saúde do beneficiário.
Desta forma, a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência
neste STJ.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA
JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS
DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO
CONTINUADO.
APLICAÇÃO
EX
NUNC.
LÚPUS
ERITEMATOSO
SISTÊMICO
(LES).
ANTINEOPLÁSICO.
MEDICAMENTO OFF LABEL. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO
(DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO
FARMACÊUTICA. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO
ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO.
1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas
definidoras do plano-referência de assistência à saúde, também
conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde,
elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de
Utilização (DUT) e à prescrição de medicamento off label.
2. Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e
1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior
uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra,
taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios.
3. A Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656
/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a
cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão
incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar.
4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou
por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a
eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
5. A superveniência do novo diploma legal (Lei no 14.454/2022)
foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente,
provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda
que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação
legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação
autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde
a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já
que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador.
6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei
nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à
Documento eletrônico VDA51164945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: 7d3a49ea-3e07-475f-9ad2-51c5567a310e

sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos
presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e
observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito
adquirido.
7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a
sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato
sucessivo.
Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser
observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela
Lei no 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova.
Aplicação também do Enunciado no 109 das Jornadas de Direito
da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).
8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que
uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo
incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando
da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de
sua vigência, aos fatos daí sucedidos.
9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas
como elemento organizador da prestação farmacêutica, de
insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar,
não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas
essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo
quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e
existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina
baseada em evidências.
10. Quanto ao uso off label de medicamento, este Tribunal
Superior possui o entendimento firmado de que a operadora de
plano de saúde deve arcar com os custos de medicamento
devidamente registrado e indicado pelo médico assistente, ainda
que não siga as indicações descritas na bula ou manual
registrado na ANVISA.
11. Na hipótese, seja aplicando a jurisprudência do STJ acerca
da admissibilidade do uso off label de medicamento no âmbito
da Saúde Suplementar, seja aplicando os parâmetros definidos
para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS
(que são similares à inovação trazida pela Lei no 14.454/2022,
conforme também demonstra o Enunciado no 109 das Jornadas
de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura
pretendida do tratamento da moléstia (LES) com base no
antineoplásico Rituximabe.
12. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.038.333/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
- grifos
24/4/2024
8/5/2024
acrescidos.)

Documento eletrônico VDA51164945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: 7d3a49ea-3e07-475f-9ad2-51c5567a310e

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
DE
MEDICAMENTO
INJETÁVEL
OCULAR.
RECUSA.
ABUSIVIDADE.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o
entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo
ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
2. É possível extrair elementos que demonstram que a hipótese
se enquadra nos critérios de superação da taxatividade, visto
que, conforme destacado na decisão agravada, a operadora
absteve-se de apontar terapia alternativa eficaz e segura para a
doença, providência que seria por demais necessária, ante o
delicado quadro clínico da paciente. Além disso, houve a
inclusão pela Anvisa da indicação terapêutica do medicamento
para o caso específico dos autos, o que corrobora com a
comprovação do requisito da eficácia do tratamento.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da
operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do
paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em
caráter experimental, especialmente na hipótese em que se
mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do
beneficiário" (AgInt no REsp n. 2.016.007/MG, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
).
20/4/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.134.215/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
- grifos acrescidos.)
20/3/2025
Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.
É como voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
Documento eletrônico VDA51164945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: 7d3a49ea-3e07-475f-9ad2-51c5567a310e

julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
Documento eletrônico VDA51164945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: 7d3a49ea-3e07-475f-9ad2-51c5567a310e

na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão julgador
e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal
incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no
caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: 7d3a49ea-3e07-475f-9ad2-51c5567a310e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.101.948 / DF
Número Registro: 2023/0357776-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07428326620228070001 7428326620228070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: GISELE CRISTINE FERREIRA COSTA - DF016598
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
RECORRIDO
: CIBELE DE LIMA MOREIRA
ADVOGADOS
: LUCIANO CORREIA BUENO BRANDÃO - SP236093
LUIZ AUGUSTO VIEIRA DE CAMPOS - SP289003
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: GISELE CRISTINE FERREIRA COSTA - DF016598
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
Documento eletrônico VDA51384970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 602f9bf6-824c-409c-b54b-29d3dd3d5ed9

EMBARGADO : CIBELE DE LIMA MOREIRA
ADVOGADOS
: LUCIANO CORREIA BUENO BRANDÃO - SP236093
LUIZ AUGUSTO VIEIRA DE CAMPOS - SP289003
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 602f9bf6-824c-409c-b54b-29d3dd3d5ed9